Tribunal: TJBA
Processo: 0500501-20.2017.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500501-20.2017.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ALIANCA ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS DE SAUDE S/A e outros

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA, ANDRESSA TIEMI THOME, LEISLE AZEVEDO JESUINO DE OLIVEIRA NUNES, NILTON ALVES DA COSTA JUNIOR, ROGERIO ALVES RODRIGUES

APELADO: LOUISE MACIEL WANDERLEY DE LACERDA

Advogado(s)
:
NILTON ALVES DA COSTA JUNIOR, LEISLE AZEVEDO JESUINO DE OLIVEIRA NUNES, ROGERIO ALVES RODRIGUES, ANDRESSA TIEMI THOME

MK5

ACORDÃO

A
PELAÇ
ÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS
–
NÃO CONHECIMENTO DA ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA POR PRECLUSÃO – REALIDADE FÁTICA QUE DEMONSTRA O CANCELAMENTO DO PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO QUE ATENDIA A AUTORIA PRÓXIMO AO PARTO EM GRAVIDEZ DE ALTO RISCO – LIMITES DA LIDE BEM DELIMITADOS NA INICIAL E NA TUTELA ANTECIPADA PARA MANUTENÇÃO DO PLANO APENAS ATÉ A COBERTURA DO PRAZO MEDIANTE CONTRAPRESTAÇÃO REALIZADA – ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO PLANO POR ANOS POSTERIORES NÃO COMPROVADA COM USO DO PLANO – DESINTERESSE POSTERIOR NA CONTINUIDADE DO PLANO EXPRESSO NOS AUTOS – AUSÊNCIA DE LÓGICA NA MANUTENÇÃO DE PLANO SEM PAGAMENTO DAS MENSALIDADES, SEM USO DO MESMO E SEM INFORMAÇÃO AO JUÍZO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIRMADOS NO MÍNIMO LEGAL PELA SENTENÇA E MAJORADOS APENAS EM VISTA DO §11º, DO ART. 85, DO CPC – APELOS IMPROVIDOS

1.
Cuida
m
-se de apelaç
ões simultâneas
em face de sentença que, confirmando a tutela antecipada, julgou parcialmente procedentes os pleitos autora
i
s para manter em favor da
recorrida
as mesmas condições do plano coletivo por adesão ao qual aderiu a mesma, cancelado em data próxima ao parto.

2.
A ilegitimidade passiva da recorrente ALIANÇA foi tratada na decisão de evento
95266720
sem recurso adequado a tempo e modo, restando preclusa a discussão reavivada pela ALIANÇA em seu apelo.

3. O cancelamento do plano coletivo por adesão foi realizado sem que fosse ofertado a autoria opção de migração, descumprindo normativa da ANS e expondo a mesma a grave risco de desatendimento, mesmo estando
finalizando uma gravidez de risco
e próxima a
o parto.

4. No caso concreto a seguradora comprovou apenas a notificação
da administradora acionada, conforme documentos colacionados no bojo da apelação, no evento 95266746 - Pág. 7 e 8, sem que se comprovasse o aviso a segurada pessoalmente e com a antecedência que requer a normativa da ANS.

5. Quanto aos limites da sentença e continuidade do plano,
os pleitos processuais de tutela antecipada e de mérito
foram analisados e deferidos dentro dos limites da lide e expressamente até o parto premente da autoria em gravidez de alto risco,
sendo paga a contraprestação devida pela autoria
.

6. O cancelamento não poderia ter ocorrido frente ao entendimento fixado pelo STJ no TEMA
1082,
em que
fixou a tese de que "
a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuários internados ou em plano de tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação
".

7. N
ão havendo prova nos autos de adesão por parte da autoria a novo plano e a continuidade de utilização do plano de saúde após o fim do período gravídico, em torno de sessenta dias após a distribuição da ação, não se sustenta o débito declinado pela segurado
ra
que, por seu turno, se houvesse, deveria ser cobrado por meio próprio, fugindo a lógica a prestação dos serviços por anos, sem contraprestação e sem informar ao Juízo de Origem.

8.
Por fim, quanto ao valor dos honorários advocatícios, foram fixados no importe de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, mínimo determinado no CPC, mesmo após oito anos de ação, não merecendo ajustes.

9.
Apelos improvidos,
com majoração dos honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) do valor corrigido da causa, com força no §11º, do art. 85, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0500501-20.2017.8.05.0022
, em que figuram como apelante
ALIANCA ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS DE SAUDE S/A e outros
e como apelada
LOUISE MACIEL WANDERLEY DE LACERDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
CONHECER EM PARTE
do apelo da acionada ALIANÇA, por haver preclusão em relação a alega ilegitimidade passiva e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
a ambos os apelos
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .